Tribunal: TJMT
Processo: 1021897-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021897-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SERGIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 978.158.531-53 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Processual Civil – Agravo de Instrumento – Assistência Judiciária Gratuita – Insuficiência de Provas da Hipossuficiência Financeira – Indeferimento Mantido

Assistência Judiciária Gratuita
– Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ônus da Prova
– O agravante pleiteou o benefício da justiça gratuita, mas não comprovou adequadamente sua hipossuficiência. Documentação apresentada (comprovante de residência em nome de terceiro e argumentos subjetivos sobre renda ideal no Brasil) não foi suficiente para demonstrar situação financeira que justifique a concessão do benefício.

Renda Declarada
– Declaração assinada pelo próprio agravante indica renda mensal elevada (R$ 50.000,00), além da aquisição de veículo de valor significativo, o que contradiz a alegação de pobreza.

Presunção Relativa de Hipossuficiência
– A declaração de pobreza possui presunção juris tantum, passível de ser afastada mediante prova em sentido contrário. Neste caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de miserabilidade.

Conclusão
– Recurso desprovido. Mantida a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO VENANCIO DA SILVA
, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judicial formulado pelo Agravante nos Embargos à Execução no
1015499-81.2024.8.11.0002, em trâmite n
a
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
– MT.

O Agravante sustenta que não possui condições de arcar com o valor das custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Afirma que o juízo não deve levar em consideração a sua situação pretérita, mas sim sua atual condição financeira.

Argumenta que a decisão recorrida
contraria o preceito estabelecido pelo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, que estipula que todo cidadão que comprove sua incapacidade financeira é beneficiário da justiça gratuita, uma condição claramente distinta da absoluta miserabilidade.

Além disso, aduz que está mais próximo da linha da pobreza do que a linha da classe média, com base em dados da DIEESE
(Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que indicam que o salário mínimo ideal no Brasil seria de R$ 6.528,93 (seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Salienta que esse valor visa atender às necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer.

Alega ainda que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é a extensão do princípio da dignidade humana, ressaltando que o acesso à justiça deve ser encarado como um requisito fundamental e um dos direitos humanos mais básicos em um sistema jurídico moderno e igualitário.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita à Recorrente.

O efeito suspensivo foi deferido em ID 232056691.

Contrarrazões do Agravado em ID 232056691, argumentando, em síntese, que o Agravante não pode ser considerado hipossuficiente, pois afirmou possuir renda de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a justiça gratuita, em virtude de
que os documentos anexados pelo autor não foram capazes de comprovar o seu direito ao beneficio pleiteado
.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Apesar do agravante requerer o beneficio da justiça gratuita,
não apresentou documentos suficientes que comprovem a hipossuficiência financeira alegada, como declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, holerite, entre outros.

Para comprovar a alegada hipossuficiência,
limitou-se a juntar um comprovante de residência, que está em nome de terceira pessoa (ID 231531184), sem alegar qualquer grau de parentesco em relação ao referido indivíduo. Além disso, um comprovante de endereço não tem o condão de demonstrar que a pessoa é pobre ou não.

Ademais, o agravante não deixou explicita a sua condição financeira, se limitando a argumentar que está mais próximo da linha da pobreza do que a linha de classe média,
baseando-se em um dado científico que afirma que o salário mínimo ideal no Brasil seria de R$ 6.528,93 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), sem qualquer prova hábil nesse sentido.

Importante frisar que o Agravado apresenta um documento formalizado pelo próprio Agravante (ID 236216688), que declara uma renda mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no momento da emissão da Cédula de Crédito, para a aquisição de veiculo avaliado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Dessa forma, ao declarar renda de grande monta, resta evidenciado que a parte não faz jus ao benefício pretendido.

Convém ressaltar que é incabível a concessão de dilação de prazo em sede recursal para demonstrar a hipossuficiência, como pretendido em ID 238655678, sobretudo quando a decisão de ID 232056691 já havia intimado o Agravante para tal fim.

Embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta à mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Frisa-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016).

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Não obstante, diante da controvérsia e a fim de se evitar alegações de cerceamento de defesa,
concedo
a justiça gratuita tão somente quanto ao preparo do presente recurso.

Comunique-se
a origem.

Transcorrido o prazo recursal,
arquivem
os presentes autos mediante as baixas e anotações de praxe.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024